Tribunal: TJES
Processo: 5003592-66.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003592-66.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO DE ALMEIDA MACEDO e outros
RECORRIDO: ALFEU SOARES TERRAFILHO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Os autores pleiteiam, no termo de reclamação, a condenação dos réus no fechamento de todas as aberturas (varandas) que se encontram na divisa dos imóveis. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual os autores interpuseram recurso inominado. Os réus ofereceram contrarrazões.

(2).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(3).
Em adição aos fundamentos adotados em sentença pelo juízo de origem, constata-se que as testemunhas que conheciam bem os fatos, inclusive antigo morador da casa dos requeridos, foram categóricas ao dizer que “as varandas foram construídas há muitos anos”. Assim, ao contrário da tese da recorrente, restou comprovado o decurso do prazo previsto no art. 1.302 do Código Civil, o que também inviabiliza a pretensão autoral.

(4).
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(5).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)